Tribunal: STF
Processo: ADI 2396
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-26
Data de publicação: 2001-09-26

Ementa:
EMENTA:  1. ADIN. Legitimidade ativa de Governador de
Estado e pertinência temática.
Presente a necessidade de defesa de interesses do
Estado, ante a perspectiva de que a lei impugnada venha a importar
em fechamento de um mercado consumidor de produtos fabricados em
seu território, com prejuízo à geração de empregos, ao
desenvolvimento da economia local e à arrecadação tributária
estadual, reconhece-se a legitimidade ativa do Governador do Estado
para propositura de ADIn.
Posição mais abrangente manifestada pelo Min.
Sepúlveda Pertence.
         2. Caráter interventivo da ação não reconhecido.
         3. Justificação de urgência na consideração de
prejuízo iminente à atividade produtiva que ocupa todo um município
goiano e representa ponderável fonte de arrecadação tributária
estadual.
         4. ADIN. Cognição aberta. O Tribunal não está adstrito
aos fundamentos invocados pelo autor, podendo declarar a
inconstitucionalidade por fundamentos diversos dos expendidos na
inicial.
         5. Repartição das Competências legislativas. CF arts.
22 e 24. Competência concorrente dos Estados-membros. Produção e
consumo (CF, art. 24, V); proteção de meio ambiente (CF, art. 24,
VI); e proteção e defesa da saúde (CF, art. 24, XII).
No sistema da CF/88, como no das anteriores, a
competência legislativa geral pertence à União Federal. A residual
ou implícita cabe aos Estados que "podem legislar sobre as matérias
que não estão reservadas à União e que não digam respeito à
administração própria dos Municípios, no que concerne ao seu
peculiar interesse" (Representação nº 1.153-4/RS, voto do Min.
Moreira Alves).
          O espaço de possibilidade de regramento pela
legislação estadual, em casos de competência concorrente abre-se:
(1) toda vez que não haja legislação federal, quando então, mesmo
sobre princípios gerais, poderá a legislação estadual dispor; e (2)
quando, existente legislação federal que fixe os princípios gerais,
caiba complementação ou suplementação para o preenchimento de
lacunas, para aquilo que não corresponda à generalidade; ou ainda,
para a definição de peculiaridades regionais. Precedentes.
6. Da legislação estadual, por seu caráter
suplementar, se espera que preencha vazios ou lacunas deixados pela
legislação federal, não que venha dispor em diametral objeção a
esta.
             Norma estadual que proíbe a fabricação, ingresso,
comercialização e estocagem de amianto ou produtos à base de
amianto está em flagrante contraste com as disposições da Lei
federal nº 9.055/95 que expressamente autoriza, nos seus termos, a
extração, industrialização, utilização e comercialização da
crisotila.
             7. Inconstitucionalidade aparente que autoriza o
deferimento da medida cautelar.
8. Medida liminar parcialmente deferida para suspender
a eficácia do artigo 1º, §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do art. 3º, §§
1º e 2º e do parágrafo único do art. 5º, todos da Lei nº 2.210/01,
do Estado do Mato Grosso do Sul, até julgamento final da presente
ação declaratória de inconstitucionalidade.